Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001605-20.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIMONE CAMPANHA - CPF: 692.426.661-49 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE - CNPJ: 23.985.753/0001-07 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DO IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO MAGACHO MESQUITA - CPF: 096.017.577-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – CONCURSO PÚBLICO - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – NEGATIVA DE REMARCAÇÃO –– ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – DENEGAÇÃO DA ORDEM - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. Para fins de ilegitimidade passiva
ad causam
no mandado de segurança, o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, descreve que: “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.
2. Hipótese dos autos que impõe o reconhecimento da ilegitimidade do Governador do Estado como autoridade coatora, vez que não é responsável pelo ato objeto do
writ
(art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009), razão por que deve ser denegada a ordem.
3. Conforme molde do artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra autoridade fora do seu rol.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança
impetrado por
SIMONE CAMPANHA
em face de ato atribuído ao Exmo. Sr.
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e o
PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DO IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO
, consubstanciado no indeferimento do pedido em prorrogar a data do Teste de Aptidão Física (TAF) referente ao concurso público para o provimento do cargo de
Agente de Segurança Socioeducativo – feminino.
, no qual a Impetrante fora aprovada na primeira e segunda fases.

Em suas razões, discorre que, durante os treinos para a realização do aludido teste, sofreu uma lesão, o que demandou procedimento cirúrgico reconstrução do ligamento cruzado, em 12/12/2018, e, conforme atestado médico, a impossibilita de realizar atividade física envolvendo o joelho operado, por 06 (seis) meses.

Invoca a existência de força maior (cirurgia de emergência), que enseja, pois, a mitigação do rigor das cláusulas editalícias, a fim de ser-lhe concedido o necessário tratamento desigual, com referência aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assevera que há muito vem se preparando para o concurso em questão e preenche todas as exigências contidas no edital regulatório.

Requer a concessão da ordem, nos termos delineados, respeitado o lapso temporal de 06 (seis) meses de sua limitação, contado a partir de 19/12/2018, data da realização de sua cirurgia.

O i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, indeferiu o pedido de antecipação da tutela (Id. 6302298).

Manejado recurso de Agravo Interno (Id. 7445035), que, à unanimidade, restou desprovido, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – REMARCAÇÃO – VEDAÇÃO EXPRESSA NO EDITAL – LESÃO – REQUISITOS DO ART. 7o, INCISO II DA LEI No 12.016/2009 – NÃO PREENCHIDOS – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiverem presentes ambos os requisitos: fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.

2. O edital que rege o concurso público em exame não autoriza a remarcação do teste de aptidão física, “
por problema temporário de saúde
”, de modo que, em uma análise perfunctória, ausentes os requisitos necessários ao pleito.

3. A agravante não traz qualquer elemento ou fato novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada, motivo por que deve ser mantida por seus próprios fundamentos

4. Agravo interno desprovido.

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso e, subsidiariamente, a denegação da segurança (Id. 146789187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme consignado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado indicando para figurar no polo passivo o Exmo.
Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e o Presidente da Comissão do Concurso do IBADE – Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo.

Sabe-se que a autoridade coatora é aquela responsável pela prática do ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática, como estabelece o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/09: “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

Nesse sentido, a doutrina leciona que “
ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Por autoridade entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal”. Destaca, ainda, a necessidade de distinção entre “a autoridade pública do simples agente público. Aquela detém, na ordem hierárquica poder de decisão e é competente para praticar atos administrativos decisórios, os quais, se ilegais ou abusivo, são suscetíveis de impugnação por mandado de segurança quando ferem direito líquido e certo; este não pratica atos decisórios, mas simples atos executórios e, por isso, não está sujeito ao mandado de segurança, pois é apenas o executor de ordem superior [...] O simples executor não é coator em sentido legal; [...]
.”. (
In
Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald; Gilmar Ferreira Mendes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32a ed. Atualizado de acordo com a Lei n. 12.016/2009, São Paulo: Malheiros, 2009, p.30-31).

O objeto do presente
writ
é a negativa de remarcação da fase de Teste de Aptidão Física (TAF), em decorrência de lesão sofrida pela candidata, no decorrer do concurso para cargo de
Agente de Segurança Socioeducativo – feminino.

Ressai dos autos que o indeferimento do pedido, constante no Id. 6028560, foi realizado pelo IBADE –
Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo,
que, conforme documentação, fundamentou a decisão no item 10.11 do Edital no 001/2018/SEJUD,
in verbis
:

12.12 Os casos de alteração psicológica ou fisiológica temporária (estados menstruais, gravidez, indisposições, câimbras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado.

Neste ínterim, ressalta-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou nos seguintes termos:

“Neste cenário, analisando detidamente os autos, verifica-se que o ato combatido se refere ao indeferimento de remarcação do teste físico solicitado pela Impetrante, conforme consta em id. 6028560, em que a banca examinadora elencou as disposições do edital e indeferiu o pedido da Impetrante.

Neste aspecto, entendo que o Governador do Estado de Mato Grosso, apontado também como autoridade coatora, é parte ilegítima nesta ação mandamental.

Isso porque o ato coator impugnado fora praticado pela banca examinadora (IBADE) e não houve participação do Chefe do Poder Executivo Estadual, tampouco houve pronunciamento de sua parte no indeferimento do pedido de remarcação do teste físico.

Vale considerar, ainda, que não se discute a possível nomeação da Impetrante, o que seria de competência do Governador, mas sim da remarcação do TAF, que era de atribuição da banca examinadora”.

Entrementes, conquanto a indicação de ambas as autoridades para figurar no polo passivo da ação, constata-se que a competência para decidir, ou não, sobre remarcação de Teste de Aptidão Física do referido concurso, não pertence ao governador do estado,

A jurisprudência assinala que a autoridade coatora é a pessoa que ordena ou omite a prática do ato, e não o seu superior hierárquico a que pertence e ao qual seu ato é imputado em razão de ofício:

“[...] que, na condição de superior hierárquico, não pratica ou ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução de um ato não poderá figurar como autoridade coatora.
Caso contrário, o Presidente da República seria autoridade coatora em todos os mandados de segurança impetrados contra ações ou omissões danosas verificadas no âmbito federal
” (STF, RMS 26.211/DF, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27/09/2011, DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 EMENT VOL-02605-01 PP-00037 RT v. 13, n. 69, 2011, p. 663-666).

Na mesma intelecção e mais próximo ao caso em exame, julgados nesta Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO – ATO DE ATRIBUIÇÃO DA GERÊNCIA DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO – IMPETRAÇÃO CONTRA O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ORDEM DENEGADA. O Governador do Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no mandado de segurança, quando o ato impugnado emana da Gerência de Exames e Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso. Reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam, a ação mandamental deve ser denegada, consoante prescreve o artigo 6o, § 5o, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. (Decisão Monocrática, N.U 1002777-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO PM - RECLASSIFICAÇÃO NA LISTA DE ANTIGUIDADE - EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NA CARREIRA - ANTINOMIA COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA - ILEGALIDADE - VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - INAPLICABILIDADE - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA - ORDEM DENEGADA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Se Governador do Estado não praticou qualquer ato capaz de lesar direito líquido e certo do impetrante, deve ser excluído do polo passivo. “O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública” (RE 480129). O princípio tempus regit actum define a prevalência da legislação vigente à época da investidura do impetrante como Soldado na Corporação, no caso, a LC n. 231/2005, que estipula a precedência hierárquica pela classificação no curso de formação. (N.U 1010400-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

À luz do quadro dos autos, não há como estabelecer a legitimidade do Governador, autoridade máxima do Poder Executivo, para integrar a lide, no sentido de ter praticado ou ordenado o ato indigitado coator/abusivo.

Assim, nos moldes do § 5o, art. 6o, da Lei n. 12.016/2009, “
denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
”, atual artigo 485 do Código de Processo Civil.

Em relação ao Presidente da Comissão do Concurso do IBADE, é consabido que a fixação da competência jurisdicional em sede de mandado de segurança é fixada em razão da autoridade impetrada. Com isso, este Tribunal não possui competência originária para conhecimento e análise de atos ilegais praticados por tais agentes, conforme rol do artigo 96, I, “g”, da Constituição Estadual:

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

(...)

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (...)

Portanto, não é o caso de competência originária deste Sodalício, tendo em vista que o ato tido como coator não foi praticado por autoridade constante no dispositivo retro. Cito julgado sob a minha relatoria:

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – ITCMD - EXTINÇÃO DO USUFRUTO DECORRENTE DA MORTE DO USUFRUTUÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. Para fins de ilegitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, o artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, descreve que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2. Hipótese dos autos que impõe o reconhecimento da ilegitimidade do Secretário de Estado de Fazenda como autoridade coatora, vez que não é responsável pelo ato objeto do writ (art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009).

3. Conforme molde do artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão do Secretário Adjunto, motivo por que afasta-se a competência desta Corte.

(N.U 1004808-24.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

São as razões, portanto, pelas quais ressai a incompetência originária deste Tribunal em relação à autoridade impetrada.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
em relação ao Governador do Estado de Mato Grosso ante a sua ilegitimidade passiva
ad causam
(
art. 6o, §5o, da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, VI, do CPC);

e determino a remessa dos autos ao juízo de primeira instância em razão da incompetência deste Tribunal de Justiça, em ação originária, para processar e julgar os atos administrativos atribuídos ao Presidente da Comissão do Concurso do IBADE – Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo.

Sem custas nem honorários (art. 77, RITJMT; Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022